Tribunal: TJDFT
Processo: 0740898-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740898-33.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CESAR COSTA ALVES DE MATTOS, RUTH COSTA DE FIGUEIREDO LEDO D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que atuei como magistrada no presente processo durante a tramitação do feito na primeira instância. De acordo com o disposto no art. 144, inciso II, do CPC, há impedimento do juiz que atuou no processo em outro grau de jurisdição. Assim, determino a redistribuição do presente recurso mediante compensação. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora